Tribunal: CARF
Processo: 13884.000397/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000397/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.644 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
RODOLFO OTAVIO TOMAZ BERTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho com
ou sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual e informado
em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 109 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora (fls. 99 e ss) que julgou improcedente a impugnação em razão de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de IRRF.
Segundo o Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000397/2011-44
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000397/2011-44

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fls. 5 a 9, relativa ao ano calendário
de 2008.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício de 75%, calculado foi de R$
16.635,61.
O valor do imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte foi de R$ 10.077,21.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. O procedimento fiscal
encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 73.366,42, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.561,00.

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 31/01/2011. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 11/02/2011, fl 11. O mesmo ingressou com a impugnação de
fl(s) 2 em 09/03/2011, alegando, em síntese:
• Todo rendimento obtido em 2008 foi corretamente declarado. Não havendo nenhum
valor a mais a declarar.
Informações Complementares
Consta nos autos:
• Documento apresentado pelo contribuinte para comprovar suas alegações, fl. 4, qual
seja: Comprovante de Rendimento do ano base de 2008, emitido 61.699.567/0012-45 -
SPDH - Hospital Dr. José de Carvalho Florence, com rendimentos tributáveis no valor
de R$ 33.566,85, Imposto de Renda Retido de R$ 2.020,84.
• Declaração de Ajuste Anual, fls. 49 a 54.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000397/2011-44

• Consultas DIRF ́s, fls. 46 a 48.
• Dossiê da malha fiscal às fls. 15 a 43. Destacando-se:
1. Em processo de revisão de ofício, a fonte pagadora 61.699.567/0001-92 - SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA foi
intimada em 28/09/12 (fl. 18) a confirmar todos os rendimentos (sem vínculo e com
vículo empregatício) informados em DIRF em nome do contribuinte no ano calendário
de 2008, fl. 15.
2. Em atendimento a intimação fiscal, acima citada, a fonte pagadora, em 16/10/2012,
confirmou as informações das DIRF ́s apresentadas para o contribuinte, tanto no código
0561 - Rendimentos do trabalho assalariado, como no código 0588 - Rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício, fls. 19 a 20.
3. A DRF de origem decidiu na revisão de ofício de fls. 24 a 27, em 05/11/2012,
manter parcialmente a exigência, aceitando como informado na DIRPF pelo
contribuinte o rendimento de R$ 33.566,85, recebido da SPDM – Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina, no código 0561 - rendimentos do trabalho, uma
vez que este rendimento foi declarado pelo contribuinte no CNPJ 61.699.567/0012-45,
sendo correto a compensação do imposto retido na fonte no valor de R$ 2.020,84.
Entretanto manteve a omissão dos rendimentos, no valor de R$ 35.966,67, informado
em DIRF pela mesma fonte pagadora, no código 0588 - Rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício, em face da resposta da fonte pagadora à intimação fiscal.
4. O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício de 75%, originalmente
calculado de R$ 16.635,61 foi alterado para R$ 5.480,34, sendo extinto, devido a
revisão de lançamento, a quantia de R$ 11.155,27, conforme extrato de fls. 42 a 43.
5. Cientificado do resultado da revisão de ofício em 27/12/2012, fl. 31, o contribuinte
apresentou manifestação em 12/12/2012, fl. 33, não concordando com a inclusão dos
rendimentos no valor R$ 35.966,67 a título de 0588 - Rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício e solicitando a juntada pela fonte pagadora dos comprovantes de
pagamentos por ele assinados.
• Os autos foram enviados em diligência para DRF de origem a fim de intimar a fonte
pagadora, SPDM- Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, CNPJ
61.699.567/0001-92, a comprovar o pagamento ao interessado, a título do trabalho sem
vínculo empregatício, do valor constante na DIRF, no ano-calendário de 2008.
• Cientificada em 14/01/2015, fl. 56, a fonte pagadora ficou silente no presente
processo, todavia, no processo análogo, referente ao ano calendário de 2007, de no
13884.000396/2011-08, a fonte pagadora manifestou-se a respeito dos dois anos
calendários, 2007 e 2008, confirmando o pagamento ao contribuinte, a título de 0588 -
Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício. Essa manifestação foi copiada para
o processo em análise, fls. 62 a 73.
O R Acórdão foi dispensado de Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 13/04/2015 (fls. 107), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/04/2015 (fls.109 e ss).
Ressalta inexistir comprovação de pagamento dos valores indicados em DIRF
pela SPDM, motivo pelo qual inexiste omissão de rendimentos.
Busca o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000397/2011-44

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente sofreu notificação de lançamento por ter omitido rendimentos
recebidos da pessoa jurídica SPDM, e pela compensação indevida do IRRF.
A fls. 4, o comprovante de rendimentos de R$ 33.566,85, recebido da SPDM –
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, CNPJ no 61.699.567/0012-45, pelo
contribuinte e o imposto retido na fonte no valor de R$ 2.020,84.
A fls. 33, declaração do Recorrente, no sentido de que:
CONTESTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO SECAT 1504/2012
Eu, Rodolfo Otávio Tomaz Bertti, CPF: 25979956824, RG 251667911, venho, por meio
desta, respeitosamente, no prazo legal, manifestar-me contrário ao Despacho Decisório
SECAT 1504/2012.
Ao meu ver a decisão deveria contemplar a procedência total em relação a minha
impugnação anterior.
FATOS:
1- Meu vínculo empregatício com a SPDM São José dos Campos é com o CNPJ
61699597/0012-45, desconhecendo outros vínculos (em anexo cópia da carteira de
trabalho);
2- Minha única declaração de rendimento pela SPDM foi informada de forma regular
(nova cópia anexa);
3- Desconheço qualquer diferença a declarar ou pagar;
4- Solicito cópia, por mim assinada, dos comprovantes pagos pela SPDM, que
comprovem qualquer diferença a pagar; (g.n.)
A fls. 34, carteira de trabalho.
A fls. 19/20, declaração do Hospital do pagamento feito ao Recorrente, no ano-
calendário de 2008.
A fls. 46, Consulta do Sistema DIRF.
A fls. 49, DAA/2008-2009 que comprova a declaração dos rendimentos
tributáveis, donde não se encontram os R$ 35.966,67 recebidos a título do código 0588.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000397/2011-44

A fls. 38, consta despacho do SEFIS emitido em sede de revisão de lançamento,
informativo de que o Recorrente submeteu à tributação os valores recebidos do CNPJ no
61.699.567/0012-45, e que omitira rendimentos recebidos pelo CNPJ no 61.699.567/0001-92.
A fls. 92, DIRF emitida pelo CNPJ no 61.699.567/0001-92 para o código 0561,
seguida da DIRF emitida pelo CNPJ no 61.699.567/0001-92 para o código 0588 objeto do
lançamento.
Examinando a Instrução Processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Conforme relato acima, a fonte pagadora, 61.699.567/0001-92 - SPDM -
ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,
intimada por duas vezes a respeito da inclusão em DIRF dos rendimentos no valor R$
35.966,67, a título de 0588 - Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, tendo
como beneficiário o impugnante, confirmou as informações prestadas.
Cabe observar que a DIRF é uma declaração obrigatória e se realiza sob a
responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de
dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de 2002),
tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do Brasil e
ratificadas pela fonte pagadora em duas ocasiões, não há porque duvidar da
confiabilidade dos dados inseridos neste documento. Portanto, é um documento de
força probatória.
Assim, como se trata de rendimento declarado como pago por pessoa jurídica, para
afastá-lo teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor para o ano base
fiscalizado, ou que tal informação fosse ilidida pelo impugnante, o que não ocorreu no
presente caso.
Como se verifica, a manutenção do lançamento deu-se em virtude de haver
discrepância entre os valores declarados pelo sujeito passivo e os declarados pela empresa
SPDM.
Em que pese a negativa do recebimento dos valores, tem-se que a DIRF é uma
declaração obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora (Instrução
Normativa RFB no 983, de 18 de dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de
setembro de 2002), tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do
Brasil e ratificadas pela fonte pagadora em duas ocasiões, não há porque duvidar da
confiabilidade dos dados inseridos neste documento. Portanto, é um documento de força
probatória.
Como se trata de rendimento declarado como pago por pessoas jurídicas, para
afastá-lo teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor para o ano base fiscalizado não
bastando a alegação de que não recebimento dos rendimentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso .

É como voto.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000397/2011-44

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 119
DF CARF MF
Original